Tribunal: TJPA
Processo: 0852766-05.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852766-05.2020.8.14.0301

APELANTE: TELEFONICA BRASIL

APELADO: LEVEL INCORPORACAO, CONSTRUCAO E VENDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TELECOMUNICAÇÕES. RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA. CONTRADITA PRECLUSA (CPC, ART. 457) E AUSÊNCIA DE PROVA DE INTERESSE JURÍDICO (CPC, ART. 447, § 3º, II). INCIDÊNCIA DO CDC (FINALISMO MITIGADO) PELA VULNERABILIDADE TÉCNICA DA PESSOA JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESOLUÇÃO POR CULPA DA FORNECEDORA. MULTA DE FIDELIZAÇÃO INEXIGÍVEL (RESOLUÇÃO ANATEL Nº 632/2014). DANOS MATERIAIS MANTIDOS. DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADO (SÚMULA 227/STJ). HONORÁRIOS MAJORADOS (CPC, ART. 85, § 11). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO INDENIZATÓRIO AJUIZADA EM FACE DE FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PERANTE A 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR RESCINDIDA A RELAÇÃO CONTRATUAL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, RECONHECER A INEXIGIBILIDADE DA MULTA DE FIDELIZAÇÃO, CONDENAR AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS (R$ 437,94) E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL, COM DISTRIBUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS.

APELAÇÃO DA RÉ SUSTENTANDO NULIDADE DE DEPOIMENTO TESTEMUNHAL POR SUSPEIÇÃO, INAPLICABILIDADE DO CDC, REGULARIDADE DO SERVIÇO, VALIDADE DA MULTA DE FIDELIZAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE DEVER DE RESTITUIR, PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL.

CONTRARRAZÕES PELO DESPROVIMENTO. FEITO À RELATORIA.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. HÁ SETE QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) SABER SE HÁ NULIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL POR SUSPEIÇÃO (CPC, ART. 447, § 3º, II) DIANTE DA PRECLUSÃO DA CONTRADITA (CPC, ART. 457); (II) SABER SE INCIDE O CDC À LUZ DO FINALISMO MITIGADO; (III) SABER SE RESTOU COMPROVADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO; (IV) SABER SE É CABÍVEL A RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA FORNECEDORA; (V) SABER SE A MULTA DE FIDELIZAÇÃO É EXIGÍVEL; (VI) SABER SE SÃO DEVIDOS OS DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS; (VII) SABER SOBRE O DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA E A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS NA FASE RECURSAL.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A PRELIMINAR É REJEITADA PORQUE A CONTRADITA DE TESTEMUNHA DEVE SER ARGUIDA ANTES DO DEPOIMENTO (CPC, ART. 457, CAPUT), O QUE NÃO OCORREU, E POR AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE INTERESSE JURÍDICO A ENQUADRÁ-LA NO ART. 447, § 3º, II, DO CPC.
7. À LUZ DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (CPC, ART. 371), O JULGADO DE ORIGEM LASTREOU-SE NO CONJUNTO PROBATÓRIO, NÃO EXCLUSIVAMENTE NO DEPOIMENTO QUESTIONADO, MAS TAMBÉM EM PROTOCOLOS, FATURAS E REGISTROS FORMAIS DA PRÓPRIA RÉ.
8. A PESSOA JURÍDICA, COMO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TÉCNICA, SUBMETE-SE AO CDC (FINALISMO MITIGADO), INCIDINDO OS ARTS. 6º, VIII E X, 14 E 22, SEM PREJUÍZO DAS REGRAS DOS ARTS. 371 E 373 DO CPC SOBRE PROVA E SUA DISTRIBUIÇÃO.
9. COMPROVADAS INSTABILIDADES REITERADAS E RECLAMAÇÕES FORMALIZADAS, E DIANTE DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (CPC, ART. 341) OU DE CAUSAS EXCLUDENTES, CARACTERIZA-SE O DEFEITO DO SERVIÇO (CDC, ART. 14) E A VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE QUALIDADE, ADEQUAÇÃO, SEGURANÇA E CONTINUIDADE (CDC, ARTS. 6º, X, E 22).
10. CONFIGURADO O INADIMPLEMENTO, IMPÕE-SE A RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA FORNECEDORA, COM RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE NA MEDIDA DO POSSÍVEL E REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS (CDC, ART. 20), À LUZ DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.
11. A CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO NÃO PREVALECE QUANDO A RESCISÃO DECORRE DO DESCUMPRIMENTO DA PRÓPRIA OPERADORA, POR AFRONTAR A BOA-FÉ OBJETIVA (CDC, ART. 4º, III) E ENSEJAR VANTAGEM EXAGERADA (CDC, ART. 51, IV), ALÉM DE CONTRARIAR A RESOLUÇÃO ANATEL Nº 632/2014.
12. OS DANOS MATERIAIS RESTRINGEM-SE AO QUE FOI PROVADO, MANTENDO-SE O QUANTUM DE R$ 437,94, COM CORREÇÃO E JUROS NOS TERMOS DA SENTENÇA, OBSERVADO O ÔNUS PROBATÓRIO DO ART. 373, I, DO CPC.
13. O DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA EXIGE DEMONSTRAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA; A SÚMULA 227/STJ APENAS RECONHECE A POSSIBILIDADE EM TESE, NÃO DISPENSANDO A PROVA DO PREJUÍZO, INEXISTENTE NO CASO CONCRETO.
14. MANTÉM-SE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA COMO FIXADA NA ORIGEM E, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA RECORRENTE PARA 12%, VEDADA A COMPENSAÇÃO (ART. 85, § 14, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE
15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, PARA MANTER A SENTENÇA QUE RESCINDIU O CONTRATO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DA MULTA DE FIDELIZAÇÃO, CONDENOU AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS EM R$ 437,94 E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.
16. PRESERVADA A DISTRIBUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU E MAJORADOS OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DA RECORRENTE PARA 12%, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC, VEDADA A COMPENSAÇÃO (ART. 85, § 14, CPC).
TESE DE JULGAMENTO: A CONTRADITA NÃO ARGUIDA EM AUDIÊNCIA PRECLUI E A SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA NÃO SE PRESUME, EXIGINDO PROVA ROBUSTA (CPC, ARTS. 457 E 447, § 3º, II).
TESE DE JULGAMENTO: INCIDE O CDC À PESSOA JURÍDICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE (FINALISMO MITIGADO), COM RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
TESE DE JULGAMENTO: É INEXIGÍVEL A MULTA DE FIDELIZAÇÃO QUANDO A RESCISÃO DECORRE DO INADIMPLEMENTO DA FORNECEDORA, À LUZ DO CDC E DA REGULAÇÃO SETORIAL.
TESE DE JULGAMENTO: O DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA DEPENDE DE PROVA DE ABALO À HONRA OBJETIVA; AUSENTE DEMONSTRAÇÃO, INEXISTE INDENIZAÇÃO.

Dispositivos relevantes citados:
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: ART. 85, § 11 E § 14; ART. 341; ART. 371; ART. 373, I; ART. 447, § 3º, II; ART. 457.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: ART. 4º, III; ART. 6º, VIII E X; ART. 14; ART. 20; ART. 22; ART. 51, IV.
RESOLUÇÃO ANATEL Nº 632/2014.

Jurisprudência relevante citada:
SÚMULA 227/STJ.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos Ação de Rescisão Contratual com Pedido Indenizatório, ajuizada por LEVEL INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E VENDA LTDA..

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“
III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis
, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga parcialmente procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para declarar rescindida a relação contratual firmada entre as partes por culpa da má prestação de serviço imputável a requerida, bem como declarar inexigível a multa rescisória por quebra de fidelização.

Julga-se parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais no montante de R$ 437,94. Deve referido montante ser corrigido pelo INPC desde a data dos pagamentos, acrescido de juros de 1% ao mês a contar da data da citação, nos moldes do art. 405 e 406, do CC/2002, em se tratando de responsabilidade contratual (mora
ex personae
).

Julga-se improcedente o pedido de indenização por danos morais, nos moldes da fundamentação.

Considerando a sucumbência recíproca, condena-se a parte autora ao pagamento de 25% das custas e despesas processuais, cabendo o remanescente à parte requerida.

Na mesma lógica, condena-se a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que ora se fixa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor não reconhecido a título de indenização por danos morais; ao tempo em que condena-se a parte ré ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação a título de danos materiais e do valor da multa declarada inexigível.”

Em suas razões recursais, a TELEFÔNICA BRASIL S.A. sustenta, em síntese preliminar de desconsideração do depoimento do Sr. ALBERTO JORGE NASCIMENTO RABELO, por alegada “contaminação” e ausência de isenção (suspeição), nos termos do art. 447, § 3º, II, do CPC, inexistência de relação de consumo e, por conseguinte, descabimento da inversão do ônus da prova, com prevalência do art. 373 do CPC, regularidade da prestação dos serviços e validade da multa de fidelização, bem como descabimento da restituição de valores no montante reconhecido (R$ 437,94), por ausência de ato ilícito, pugna, ao final, pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Preliminar.

A apelante sustenta a invalidação do depoimento do Sr. Alberto Jorge Nascimento Rabelo, sob o argumento de “contaminação” e possível interesse no desfecho da causa (CPC, art. 447, § 3º, II). A preliminar não procede por dupla razão. Primeiro, por preclusão temporal da contradita: o Código de Processo Civil estabelece que “antes de depor, a testemunha poderá ser contraditada por impedimento ou suspeição” (art. 457, caput), devendo a objeção ser arguida naquele momento, sob pena de estabilização do ato processual. Ausente contradita oportuna em audiência, não se admite o manejo posterior, em sede recursal, salvo prova superveniente relevante, o que não se verificou.

Segundo, por ausência de demonstração concreta do alegado interesse jurídico: a suspeição não se presume, exige prova robusta de vínculo econômico-jurídico apto a macular a isenção do depoente. A menção a relação episódica de prestação de serviços, desatrelada do resultado do processo, não preenche o tipo legal (CPC, art. 447, § 3º, II). Acresça-se que, nos termos do art. 371 do CPC, vigora o livre convencimento motivado do julgador: o juízo de origem apreciou o conjunto probatório de forma crítica e contextual, não se apoiando de modo exclusivo ou determinante no depoimento questionado, mas também em protocolos de atendimento, faturas e comunicações mantidas em canal oficial da própria ré.

Por tais fundamentos, rejeito a preliminar.

3.

Mérito.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor

O contrato envolve a prestação de serviços de telecomunicações (telefonia/dados) para uso nas rotinas de comunicação da empresa autora, como destinatária final fático-econômica do serviço, bem imaterial que se exaure no próprio consumo. À luz da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (finalismo mitigado), a pessoa jurídica pode ser considerada consumidora quando evidenciada vulnerabilidade técnica, informacional, jurídica ou econômica. É exatamente o que se verifica: a autora não detém expertise ou infraestrutura para diagnosticar e corrigir falhas sistêmicas de rede, dependendo integralmente da fornecedora. Por conseguinte, incide o CDC, com seus consectários: dever de qualidade, adequação, segurança e continuidade (arts. 6º, X, e 22), responsabilidade objetiva por defeito do serviço (art. 14) e possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 6º, VIII), sem prejuízo das regras dos arts. 373 e 371 do CPC.

Da comprovação da falha na prestação do serviço

O acervo documental e oral demonstra instabilidades reiteradas (perda de sinal, dificuldades em originar/receber chamadas, oscilações de internet), com múltiplas reclamações formalizadas e registros de pagamentos. A ré não impugnou de forma específica tais elementos (CPC, art. 341), tampouco comprovou causa excludente (fato exclusivo do consumidor, de terceiro, caso fortuito externo). Descumprido o núcleo da prestação, entrega de serviço adequado, eficiente e contínuo, resta configurado o defeito do serviço (CDC, art. 14) e a violação do dever de qualidade (CDC, arts. 6º, X, e 22).

Da resolução contratual por culpa da fornecedora

Caracterizada a falha, legitima-se a resolução por inadimplemento da prestadora, com retorno das partes ao status quo ante naquilo que for compatível com a natureza do serviço e com a recomposição dos prejuízos efetivamente demonstrados (CDC, art. 20, c/c princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos).

Da inexigibilidade da cláusula de fidelização

A cláusula de permanência mínima, embora lícita em tese, condicionada a benefício econômico identificável, prazo razoável e proporcionalidade da penalidade, não subsiste quando a ruptura contratual decorre de inadimplemento da própria operadora. Cobrar multa nessas circunstâncias vulnera a boa-fé objetiva (CDC, art. 4º, III) e traduz vantagem exagerada (CDC, art. 51, IV), além de contrariar a regulação setorial (Resolução ANATEL nº 632/2014) que veda a penalização do consumidor quando há descumprimento da prestadora. Assim, correta a declaração de inexigibilidade da multa por fidelização.

Dos danos materiais e sua extensão

A restituição limita-se ao que foi comprovado de forma idônea. Mantém-se, portanto, a condenação em R$ 437,94, com correção monetária a partir dos desembolsos e juros de mora nos termos fixados na sentença, afastando-se valores pretendidos sem lastro probatório específico (CPC, art. 373, I).

Do dano moral da pessoa jurídica

Tratando-se de pessoa jurídica, o dano moral exige prova de lesão à honra objetiva (credibilidade, imagem e bom nome no mercado). Nos autos, não há demonstração de repercussão externa danosa que ultrapasse os aborrecimentos próprios do inadimplemento contratual já reparados na esfera material. A propósito, toma-se como única referência jurisprudencial a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor transcrevo por sua centralidade temática:

“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

A súmula reconhece a possibilidade em tese, mas não dispensa a comprovação do abalo à honra objetiva, requisito não atendido no caso concreto, razão pela qual se mantém a improcedência do pedido indenizatório moral.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Preservo a sucumbência recíproca tal como distribuída no primeiro grau (custas: 25% autora e 75% ré), mantendo inalterados os honorários devidos pela autora (LEVEL) em 10% sobre a base sentencial (valor do pedido de dano moral julgado improcedente) e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro para 12% apenas os honorários devidos pela recorrente (TELEFÔNICA) ao patrono da recorrida, calculados sobre o valor da condenação em danos materiais (R$ 437,94) e sobre o proveito econômico correspondente à multa contratual declarada inexigível, vedada a compensação (art. 85, § 14, CPC).

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/10/2025